Tribunal: STF
Processo: ARE 1469156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS. PARENTE DOS AUTORES MORTO EM ACIDENTE. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA NEGATIVA. DANOS MORAIS: QUANTUM COMPENSATÓRIO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. O Estado e o Município respondem, de forma objetiva, por danos resultantes de ação dos agentes públicos de sua administração. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Tratando-se de fato omissivo - falha no dever/poder de fiscalização quanto funcionamento adequado da casa noturna - incide a teoria da responsabilidade subjetiva. Culpa dos entes públicos reconhecida a partir da omissão no dever de fiscalização das condições do estabelecimento. Incêndio ocorrido dentro de casa noturna.Impropriedade na atuação administrativa. Negligência no dever de fiscalização, permitindo o funcionamento sem observância de condições mínimas de segurança aos frequentadores. Situação concreta que exigia uma atuação administrativa no exercício do poder de polícia para operar a interdição da casa. EMPRESA SANTO ENTRETENIMENTOS LTDA. Responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços ofertados. Ausência deplano de prevenção contra incêndio eficaz e alvará de funcionamento. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. - Dano moral ocorrente ipso facto. Morte de familiar dos autores. Ausência de prova de convivência próxima entre os postulantes e a vítima. Dano fixado considerando apenas a relação de parentesco. Presunção do prejuízo [R$ 25.000,00 para cada autor].DERAM PROVIMENTO EM PARTE ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente